Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAGILIDADE ECONÔMICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício da gratuidade de justiça tanto para as pessoas naturais, como para as pessoas jurídicas, que não possuem condições econômico-financeiras.

2. Tratando-se de pessoa jurídica, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 481, impõe a comprovação de sua fragilidade financeira para fazer frente às despesas processuais.

3. O descumprimento do comando judicial que determina a emenda da petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

4. Não sendo o recolhimento das custas iniciais o único obstáculo ao recebimento da petição inicial, resta afastada a incidência, pura e simples, do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição.

5. Negou-se provimento ao apelo.